Tribunal: CARF
Processo: 13609.720194/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720194/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.190 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
DORVALINO ANTONIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. PRECLUSÃO
TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de tema sobre o qual não se instaurou o litígio
administrativo. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 80/113, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 69/75, a qual julgou procedente o lançamento
de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2003, acrescido de multa lançada e juros de
mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela Notificação de Lançamento n° 06113/00109/2007 de folhas 01 a 05, o contribuinte
em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 1.274.185,51,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720194/2007-41
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.190 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720194/2007-41

correspondente ao lançamento do ITR do exercício de 2003, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora calculados até 30/11/2007, incidentes sobre o imóvel rural
denominado “Fazenda Campo Alegre” (NIRF 6.110.744-1), localizado no município de
João Pinheiro - MG, com área declarada de 6.l53,6ha.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal da infração e o demonstrativo da multa de
oficio e dos juros de mora constam às fls. 02, 03 e 05.
A ação fiscal iniciou-se com 0 termo de intimação de fls. 06, recepcionado em
12/09/2007 (AR de fls. 07), para o contribuinte apresentar “Laudo de avaliação do
imóvel, confomie estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica – ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de
Terra - SIPT da RFB”.
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova, foi lavrada a presente
Notificação de Lançamento, onde foi alterado o VTN declarado de R$ 20,00 (R$ 0,003
por hectare), arbitrando-o em R$ 3.116.798,40 (R$ 506,50 por hectare), com base no
SIPT/RFB, apurando imposto suplementar de R$ 538.198,74, conforme quadro
demonstrativo de fls. 04.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado em 18/12/2007 (fls. 19) e impugnou (fl. 21/49) em
01/02/2008 o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Considerando-se dada a ciência do lançamento em 18/12/2007, conforme “AR” de
folhas 17, Termo de Revelia de folhas 18 e Despacho de folhas 66, o contribuinte
protocolou em 01/02/2008 a impugnação de fls. 19 a 47, exposta nesta sessão e
lastreada nos documentos de fls. 48/60, alegando, em síntese:
- - de início, faz a sua identificação, confirma seu endereço e diz que no prazo legal,
baseado na legislação pertinente, faz a impugnação administrativa que ora apresenta;
- que a impugnação é tempestiva, tendo em vista que só recebeu a Notificação de
Lançamento em 02/01/2008;
- faz um breve relato dos fatos e do conteúdo da Notificação de Lançamento;
- que o Lançamento é completamente nulo, tendo em vista não ter recebido o Termo de
Intimação do início dos trabalhas fiscais;
-que o AR constante dos autos não registra a assinatura do impugnante e nem a de
qualquer pessoa ligada a ele, logo, a intimação não foi cumprida, pois foi assinada por
pessoa desconhecida;
- cita o art. 7° do Decreto 70.235/72 - PAF, e art. 4° da Portaria 6.087/2005 que versa
sobre o Mandado de Procedimento Fiscal, para afirmar que deveria ter sido aberto o
competente MPF e feita a cientificação do contribuinte sobre 0 inicio dos trabalhos
fiscais;
- que o procedimento fiscal não atentou para 0 princípio do devido processo legal,
garantido pela Constituição Federal, traçando comentários sobre o assunto;
- que somente tomou conhecimento da Notificação de Lançamento quando por pura
coincidência, chegando à sua residência, o agente dos correios providenciava a entrega
do envelope com os documentos;
- que não teve o seu direito de ampla defesa assegurado, não podendo exercer o
contraditório, citando doutrina sobre a matéria, de Humberto Meira, Mizabel Derzi,
Hugo de Brito Machado;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.190 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720194/2007-41

- que os Conselhos de Contribuintes e os Tribunais possuem entendimento pacificado
de que é necessária a devida emissão do MPF, sob pena de nulidade dos procedimentos
fiscais;
- que o lançamento deve ser considerado nulo, por afronta aos dispositivos legais em
vigor;
- afirma que o valor da terra nua ~ VTN - apurado pela fiscalização para o exercício de
2003, de R$ 506,50 por hectare, é exageradamente maior que o valor de mercado do
imóvel rural;
- que o contribuinte comprou o imóvel por R$ 500.000,00, em 1999, conforme
documento anexo;
- transcreve parte da Notificação de Lançamento - Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido - e simula uma nova declaração para um VTI (valor total do imóvel) de
R$ 500.000,00 (valor de compra do imóvel em 1999), chegando a um imposto a pagar
de R$ 82.889,85, afirmando que a fiscalização não poderia chegar a valor diferente
deste;
- que o valor ora cobrado é desproporcional e tem caráter de confisco, pois somente para
o exercício de 2003 importa em R$ l.274.l85,5l, quando o imóvel foi adquirido por
apenas R$ 500.000,00, sendo este o seu valor de mercado;
- que somando os valores do imposto atribuídos pelo fisco, dos exercícios de 2003 e
2004, o montante é seis (6) vezes maior que o valor total do imóvel;
- transcreve parte do art. l50 e 145 da CF/88, para argumentar que o imposto não pode
ter efeito de confisco bem como deve atender ao princípio da capacidade econômica do
contribuinte;
- argumenta sobre o princípio da proporcionalidade dos tributos, tomando como base o
art. 170 da CF/88, para afirmar que a inobservância ou lesão a estes princípios implica
em inconstitucionalidade, pois desrespeita os direitos fundamentais, citando doutrina do
Mestre Paulo Benevides e de Luiz Emydio da Rosa Junior;
- insurge contra multa de oficio, desproporcional e confiscatória, citando doutrina de
Sacha Calmon Navarro e de Misabel Derzi, dentre outros;
- insurge contra os juros de mora cobrados, citando doutrina de J. Rildo Medeiros
Guedes;
- volta a insurgir contra a multa de oficio de 75%, citando jurisprudência do STF e dos
Tribunais Superiores;
- insurge e argumenta longamente sobre contra 0 cálculo dos juros de mora baseados na
taxa SELIC, por ser completamente inconstitucional, citando decisão do STJ;
- finalmente, requer o seguinte:
a - Seja dado provimento ao recurso, por ser tempestivo e cumprir todos os requisitos
legais;
b - Seja considerado o presente lançamento integralmente NULO, uma vez que o
FISCO não observou as disposições legais quanto à formalização do procedimento
fiscal, não tendo sido IMPUGNANTE intimado do inicio da fiscalização e nem para se
defender;
c - Caso seja ultrapassado o pedido de nulidade acima, "ad argumentandum", requer o
seguinte:
d - Seja considerada improcedente a avaliação do imóvel feita pelo Auditor Fiscal, uma
vez que ficou devidamente comprovado por documento hábil o real valor do mesmo, e
que seja acatado o valor constante da escritura pública e consequentemente recalculado
o imposto devido;
e - Sejam considerados improcedentes os valores apurados no lançamento, uma vez que
infringiu dispositivos legais e CONSTITUCIONAIS, ao desrespeitar os princípios da
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.190 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720194/2007-41

desproporcionalidade e razoabilidade, atribuindo ao imposto apurado o caráter de
confisco, conforme amplamente comprovado neste recurso;
- f- Considerando que não houve omissão do Contribuinte, uma vez que este não foi
devidamente intimado da fiscalização, requer seja a multa de 75% (setenta e cinco por
cento) reduzida para 20% (vinte por cento);
g - Caso ultrapassado este pedido, "ad argumentandum", requer que a mesma seja
considerada de caráter confiscatório, reduzindo~a para o patamar de 20% (vinte por
cento);
h - Seja afastada a aplicação da correção dos tributos com 'base na SELIC e a devida
correção à taxa de l % (hum por cento) a.m.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 206):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento é incompetente para apreciar
impugnação, quando apresentada fora do prazo legalmente previsto.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 02/03/2009 (fl. 79),
apresentou o recurso voluntário de fls. 80/113, praticamente repetindo os argumentos trazidos
em sede de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O objeto do presente julgamento se restringe a avaliar a procedência dos
argumentos expressos no julgamento de 1a Instância para não conhecer da impugnação
formalizada.
O recorrente alega:
Este CONSELHO deverá primeiramente julgar improcedente a declaração de
intempestividade da decisão ora recorrida, para posteriormente passarmos à discussão
do mérito, mediante os seguintes fatos e fundamentos:
Alega o FISCO que a Notificação de Lançamento em questão foi entregue no endereço
do RECORRENTE em 18/12/2007 e, tendo o mesmo apresentado impugnação em
01/02/2008, a mesma ocorreu de forma intempestiva.
Ocorre que, conforme ficou amplamente demonstrado nos autos, o RECORRENTE
somente tomou conhecimento do procedimento em 02/01/2008, uma vez que a
assinatura no A.R. datado de 18/12/2007 não se refere a assinatura do RECORRENTE,
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.190 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720194/2007-41

muito menos de qualquer pessoa de seu relacionamento, como parente, amigo, vizinho,
etc.
Portanto, o RECORRENTE somente tomou ciência do procedimento na data de
02/01/2008, DECLARANDO expressamente que não reconhece a recepção do A.R.
datado de 18/12/2007, muito menos qualquer outro documento antes da data de
02/01/2008.
De fato, a matéria a ser analisada e decidida por este Colegiado neste momento
consiste em avaliar se a impugnação é, de fato, tempestiva ou não. Na primeira hipótese
(tempestividade da impugnação), caberá o retorno dos autos para a DRJ para julgamento do
mérito enquanto que na segunda hipótese (confirmação da intempestividade daquela primeira
defesa administrativa), caberá a confirmação da decisão de piso.
No caso em questão, apesar das alegações do recorrente, não há prova a
confrontar o recebimento da notificação de lançamento feita no dia 18/12/2007. O que há é a
confissão de que recebeu a notificação do lançamento e quer que a impugnação seja declarada
tempestiva.
Conforme se depreende dos arts. 14 e 15 do Decreto 70.235/72, a falta de
impugnação da exigência, no prazo de 30 dias, obsta a instauração da fase litigiosa do
procedimento administrativo, de maneira a autorizar a constituição definitiva do crédito
tributário.
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que constam do presente PAF, conheço o Recurso Voluntário e nego-lhe
provimento, em face da intempestividade da impugnação. Prejudicada, a análise dos demais
argumentos suscitados na peça recursal.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital